Tribunal: TJPA
Processo: 0811548-51.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811548-51.2025.8.14.0000

APELANTE: EMERSON BRITO MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE MEDIANTE FALSA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AÇAÍ. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DIREITO DE APELAS EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA DO MAGISTRADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida contra o apelante que foi condenou pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. Segundo a denúncia, o apelante induziu a vítima em erro mediante falsa negociação de compra e venda de açaí, obtendo vantagem ilícita após a realização de transferência bancária via pix no valor de R$ 5.000,00. A defesa requereu o direito de apelar em liberdade, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
H
á quatro questões em discussão: (i) analisar se é cabível o pleito para responder em liberdade em sede de Apelação; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva atribuídas ao apelante; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada em desacordo com os critérios do art. 59 do Código Penal; e (iv) determinar se o regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Apelação, como de cediço entendimento jurisprudencial, não é a via adequada à apreciação de pleito para responder em liberdade, reserva garantida ao remédio constitucional do
Habeas Corpus.

4. O conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial revela-se coeso e harmônico, especialmente diante dos depoimentos da vítima, da testemunha Jorlene Silva da Conceição e do investigador de polícia responsável pelas diligências, os quais convergem quanto à dinâmica da fraude e à participação do apelante.

5.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo comprovante de transferência bancária realizada pela vítima no valor de R$ 5.000,00, bem como pelos relatos judiciais que evidenciam o percurso da quantia até a conta de terceiro, mediante orientação atribuída ao apelante.

6.

A prova oral demonstra que a vítima foi induzida em erro mediante ardil consistente em falsa negociação de compra e venda de açaí, circunstância suficiente para caracterizar o delito de estelionato previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

7.

A Certidão Judicial Criminal Positiva juntada aos autos comprova a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante, legitimando a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

8.

A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, não se tratando de mera operação aritmética entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo suficiente a fundamentação concreta apresentada para justificar a exasperação promovida.

9.

A reincidência do apelante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A convergência entre os depoimentos colhidos em Juízo e os elementos documentais produzidos na instrução criminal constitui fundamento suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estelionato. 2. A valoração negativa dos antecedentes pode ser realizada quando houver elementos seguros acerca da existência de condenações transitadas em julgado. 3. A fixação da pena-base decorre da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado e não exige critério matemático na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59 e 171, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso de Apelação Criminal e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Emerson Brito Melo, em face de sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Moju que o condenou pela prática do crime de estelionato tipificado no art. 171,
caput
do CP.

Narra a denúncia que no dia 19.10.2023, por volta das 9h, no município de Barcarena/PA, o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima Max Willians Cunha de Oliveira, mediante fraude consistente em induzi-la em erro, circunstância que atraiu a incidência no delito tipificado no art. 171,
caput
do Código Penal.

Relata que a vítima, a qual trabalha com a compra de açaí no município de Moju/PA e habitualmente se desloca até Barcarena/PA para adquirir a mercadoria, recebeu ligação telefônica oriunda do numeral (91) 99131-0639, ocasião em que o interlocutor se identificou como “Índio”, pessoa de quem costumeiramente adquiria açaí. Na oportunidade, foi ofertada à vítima a venda de 200 latas de açaí pelo valor de R$ 8.000,00. Segundo apurado, o suposto vendedor solicitou o adiantamento da quantia de R$ 5.000,00, por meio de transferência via PIX, utilizando a chave CPF nº 034.165.292-00, vinculada à beneficiária Jorlene Silva da Conceição, informando, ainda, que a vítima poderia retirar a mercadoria às 19h, no porto de Barcarena/PA.

Conforme relatado, a vítima realizou a transferência bancária e, em seguida, questionou para qual contato deveria encaminhar o comprovante do pagamento, tendo sido orientada a enviá-lo ao numeral 91 98516-4982, supostamente pertencente a pessoa identificada como “Thiago”.

Registra a exordial que, por volta das 19h do mesmo dia, a vítima dirigiu-se ao porto de Barcarena/PA, momento em que encontrou o verdadeiro “Índio” e o indagou acerca da mercadoria adquirida. Em resposta, este afirmou desconhecer completamente a negociação e advertiu a vítima de que provavelmente havia sido alvo de golpe.

Após retornar à sua residência e relatar os fatos à esposa e às filhas, estas tiveram a iniciativa de verificar se o número telefônico (91) 98516-4982 estaria vinculado a alguma chave PIX, oportunidade em que constataram que a titularidade da conta seria de Márcio de Almeida Brandão, e não da pessoa identificada como “Thiago”. Na sequência, realizaram pesquisa em rede social acerca do nome de Jorlene Silva da Conceição, ocasião em que localizaram perfil correspondente, cuja fotografia passou a ser exibida a outros vendedores da região, os quais identificaram a referida mulher e informaram o seu endereço.

No dia 20.10.2023, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e solicitou apoio para apuração dos fatos. Após diligências, os agentes localizaram Jorlene, a qual declarou que a quantia de R$ 5.000,00 efetivamente ingressou em sua conta bancária, esclarecendo, contudo, que teria recebido o valor a pedido de seu amigo Emerson Brito Melo, tendo posteriormente transferido a referida quantia para a conta de Márcio de Almeida Brandão, também por solicitação deste (ID 27466467).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
do CP (ID 27466548).

Em razões recursais, o apelante pugna por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, com a consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal, substituição do regime de pena ao aberto e possibilidade de responder ao processo em liberdade (ID 27466558).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID 27466563).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28166952).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso.

O pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento nesta via recursal, uma vez que formulado no bojo da apelação criminal, instrumento processual inadequado para a apreciação da matéria, a qual deve ser veiculada por meio de
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJPA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08180008920238140051 23086122, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise do pleito absolutório formulado pelo apelante, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como dos pedidos subsidiários de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime inicial de cumprimento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

2.1. Absolvição por insuficiência de provas.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se coeso, harmônico e apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva atribuída ao apelante, não subsistindo dúvida razoável a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo comprovante de transferência bancária efetuada pela vítima no valor de R$ 5.000,00 (ID 27466448), além dos relatos colhidos em Juízo, os quais convergem entre si e encontram amparo nos demais elementos produzidos durante a instrução processual.

A vítima, Max Willians Cunha de Oliveira relatou:

“[...] “que é comprador de açaí;
às nove da manhã recebeu uma ligação de Índio, querendo lhe vender uma quantia de 200 latas de açaí; fecharam o negócio e Índio lhe pediu um dinheiro adiantado para ele ir pro sítio fazer o pagamento para os ribeirinhos; passou R$ 5.000,00 para ele; o depoente perguntou se podia mandar para o Pix dele e ele disse que era para mandar para outro pix, que lhe informou; o depoente disse que seis horas da tarde ia mandar o caminhão buscar o açaí;
o pix era em nome de Jorlene Silva da Conceição; mandou o motorista buscar o açaí; o telefone que Índio lhe ligou era outro; quando ligou para o mesmo número não foi mais atendido;
quando foi sete da noite o telefone original de Índio atendeu e o depoente disse que o caminhão já estava lá e queria saber onde era para ele encostar pra pegar o açaí; Índio então lhe disse que não tinha acertado nada com o depoente; o depoente disse a Índio que havia mandado pix para ele; Índio então lhe disse que tinha pegado um golpe; o depoente voltou pra casa e foram investigar o nome da pessoa que tinha mandado o pix;
foram para a rede social e uma pessoa que trabalha com açaí lhe disse que conhecia a mulher e sabia onde ela morava;
foi para a Delegacia, registrou a queixa e de lá a Polícia Civil foi com o depoente para a casa da mulher; mas ela tinha passado pra outra conta; Jorlene assumiu que tinha recebido; no dia que passou o pix o rapaz que falou com o depoente pediu que ele passasse o comprovante para outro número; no banco passaram um centavo para esse número e apareceu o nome de Márcio de Almeida Brandão; os policiais falaram que Jorlene transferiu o dinheiro a mando do marido de uma amiga dela; não sabe quem é essa pessoa; só sabe que no mesmo dia da transferência esse rapaz foi preso; não recuperou o dinheiro; nunca tinham falado com o depoente daquele número;
disseram que era o Índio; a pessoa até referiu um açaí que o depoente tinha comprado na semana anterior;
ele falou para o depoente fazer logo o Pix que o rabeta estava esperando
; só falou com Jorlene na Delegacia e ela disse que o marido de uma amiga dela tinha pedido a conta dela emprestada; ela falou que ele tinha sido preso na mesma noite em Barcarena; não sabe quem é”. (Depoimento extraído da sentença condenatória de ID 27466548) (grifos)

Jorlene Silva da Conceição informou:

“que Emerson mora perto de sua residência; é amiga dele e da esposa dele; a esposa dele se chama Suelen;
caiu R$5.000,00 na sua conta; Emerson lhe ligou dizendo que ia cair um dinheiro na sua conta; ele disse que assim que caísse era pra transferir para outra conta; ele mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se tinha caído; a depoente confirmou e em seguida ele mandou uma chave pix e disse para a depoente transferir para essa conta e assim ela fez; transferiu para Márcio Almeida Brandão;
não sabe quem é; não sabe porque Emerson pediu pra ir pra conta da depoente e não pra dele ou da esposa dele; uma vez ele ajudou com um pacote de fralda da filha da depoente e ele teve acesso à chave pix da depoente; ele não explicou porque precisava da conta da depoente nem a origem do dinheiro; a depoente não achou estranho; estava ocupada.” (Depoimento extraído da sentença condenatória de ID 27466548) (grifos)

Renato dos Santos Carvalho, Investigador de Polícia Civil, igualmente declarou:

“que estava de plantão na Delegacia de Barcarena;
foram procurados pela vítima Max, informando que teria possivelmente caído num golpe; iniciaram a investigação; ele mostrou um comprovante em nome de Jorlene
;
localizaram Jorlene, a indagaram e ela falou que havia caído um valor de R$5.000,00 na conta dela
;
Emerson teria pedido pra ela emprestar a conta dela para que caísse R$5.000,00 na conta dela e depois pedido pra ela encaminhar para outra conta no nome de Márcio
;
no decorrer da investigação constataram que Emerson morava junto com Márcio e a esposa dele
; conversando com Emerson (ele estava preso, era foragido)
ele confirmou que realmente pegou esse dinheiro, pediu para passar a conta de Jorlene e posteriormente passou para a conta de Márcio e o dinheiro pertencia a Márcio
; foi alguma coisa que eles fizeram, segundo Emerson;
a investigação apurou que foi a mando de Emerson que o valor passou pela conta de Jorlene
; o depoente ficou em campana próximo a casa de Márcio e segundo a mulher dele ele iria se apresentar no mesmo dia para esclarecer porque o dinheiro da conta dele; ele não apareceu e dois dias depois o depoente voltou à casa dele e a esposa ficou enrolando dizendo que ele ia se apresentar, mas ele nunca foi; falou com ele por telefone na época dos fatos; segundo a vítima, ela era acostumada a comprar açaí de um rapaz de vulgo Índio; no dia anterior ao fato, à prisão de Emerson, alguém com número diferente ligou se identificando como Índio dizendo que queria vender “tantas” latas de açaí pelo valor de R$8.000,00, mas precisava de R$5.000,00 adiantados; a vítima pediu uma chave pix; depois verificou-se que a pessoa não era o Índio; esse suposto índio enviou a chave Pix em nome de Jorlene, salvo engano o CPF; o suposto Índio desapareceu, não conseguiram identificá-lo; poderia ser o Emerson com o Márcio, em uma possível coautoria; o valor apareceu na conta do Márcio depois de passar pela conta de Jorlene; nunca conseguiram fazer a oitiva de Márcio, porque ele sempre se omite; Jorlene “certificou” que foi Emerson que fez o pedido para usar a chave pix; Emerson não confessou que foi ele que fez a ligação; ele falou que pediu a conta da Jorlene para transferir os R$5.000,00.”
(Depoimento extraído da sentença condenatória de ID 27466548) (grifos)

Verifico que os depoimentos são convergentes ao demonstrar que o valor transferido pela vítima ingressou inicialmente na conta de Jorlene Silva da Conceição e, posteriormente, foi repassado à conta de Márcio de Almeida Brandão, mediante orientação atribuída ao apelante. A própria testemunha Jorlene confirmou que o recorrente solicitou a utilização de sua chave PIX e determinou a subsequente transferência da quantia recebida para terceira pessoa por ele indicada.

A sentença condenatória apresentou fundamentação idônea ao reconhecer a prática do delito previsto no art. 171, caput do Código Penal, porquanto demonstrado que o apelante, mediante fraude consistente em falsa negociação de compra e venda de açaí, induziu a vítima em erro e obteve vantagem ilícita em prejuízo patrimonial alheio, inexistindo elementos aptos a justificar a absolvição pretendida.

2.2. Redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

O apelante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da reincidência ou da valoração negativa dos antecedentes, ao argumento de inexistência de certidão comprobatória do trânsito em julgado das condenações anteriormente suportadas. A tese, contudo, não merece acolhimento.

Consta dos autos Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 27466450), na qual há referência expressa à existência de condenações definitivas em desfavor do apelante, circunstância corroborada pela manifestação ministerial que consignou os processos nº 0002308-12.2012.8.14.0070 e nº 0003183-45.2013.8.14.0070, ambos transitados em julgado e efetivamente registrados na mencionada certidão.

A valoração negativa dos antecedentes mostra-se adequada, haja vista a presença de elementos seguros acerca da vida pregressa do apelante, inexistindo ilegalidade na exasperação promovida na primeira fase da dosimetria, sendo a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.

Cumpre destacar que a fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, não se tratando de operação matemática ou de mera soma aritmética entre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Verifico, na espécie, que a decisão apresentou fundamentação concreta e suficiente para justificar a exasperação promovida, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Nas segunda e terceira fases da dosimetria não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda tornou-se definitiva no mesmo patamar.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que o magistrado fixou corretamente o semiaberto, considerando a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal. Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente impede a fixação automática do regime aberto, razão pela qual não há reparo a ser promovido.

3. Dispositivo.

Ante o exposto
, CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta extensão, concernente ao pleito absolutório por insuficiência probatória e reforma da pena,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o édito condenatório, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026